Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-32.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. PRELIMINAR REJEITADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. PRISÃO CAUTELAR. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A dinâmica do ingresso no imóvel onde o réu se escondia, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões de flagrante delito para que fosse tomada a medida extrema.
2. No caso, as filmagens das câmeras de segurança do local, contendo a imagem dos autores e a dinâmica do crime, possibilitaram a rápida identificação dos réus, iniciando-se as diligências para localizá-los.
3. A descoberta da localização dos autores foi possível devido a informações obtidas com as diligências que se iniciaram desde o conhecimento dos fatos, realizando-se a abordagem mediante a entrada franqueada nos respectivos imóveis pelos moradores responsáveis, resultando na prisão em flagrante.
4. A condenação do réu deve ser mantida, pois os delitos de roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas, contra três vítimas, foram alicerçados em provas firmes e seguras, contando com filmagens do circuito interno de câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram com extrema nitidez toda a prática delitiva, comprovando a materialidade e a autoria, bem como a utilização de um revólver para implementar a grave ameaça.
5. Inviável o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando comprovado de forma inequívoca que o delito foi praticado e mediante grave ameaça implementado mediante a utilização de arma de fogo.
6. Descabida a desclassificação do crime de roubo para o de furto, pois o réu cometeu o crime mediante atitude ameaçadora exercida com emprego de arma de fogo. Com efeito, a simples utilização da arma de fogo já caracteriza a elementar do tipo penal de roubo. Isso porque a ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados.
7. A incidência da majorante do artigo 157, §2-A, inciso I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
8. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
9. A aplicação da pena de multa deve seguir os mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade.
10. Conforme novo entendimento do STF, há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, todavia, tal regra deve ser excepcionalizada quando se tratar de reiteração delitiva.
11. No caso dos autos, não se verifica situação excepcional a justificar a manutenção da custódia cautelar, uma vez que se não trata de apelante reincidente ou portador de maus antecedentes.
12. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido, com expedição de alvará de soltura.